Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DANO MORAL. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA.
1. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil trata-se de ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
2. No tocante ao dano moral, uma vez que o pedido e a causa de pedir estão fundamentados na prestação deficiente do serviço do banco na administração dos recursos do PASEP, resta configurada a relação de consumo, do que decorre o prazo de 5 (cinco) anos para a pretensão fundada em reparação de danos causada por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC).
3. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, esse é o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata.
4. Apelação conhecida e não provida.